Tribunal: CARF
Processo: 15956.000310/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000310/2010-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.330 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RODRISER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 305) interposto em face da decisão da 9a Turma
da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-42.072 (p. 209), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento de contribuições sociais, relativas à parte da empresa e SAT,
incidentes sobre o pagamento de verbas salariais a segurados empregados e
contribuintes individuais. O lançamento totaliza R$500.651,78 (quinhentos mil e
seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos).
O lançamento decorre da exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte –
Simples por meio do Ato Declaratório Executivo no 184, de 24/05/2010, com efeito a
partir de o início das atividades da empresa.
A autuada apresentou Manifestação de Inconformidade contra o referido ADE (processo
no 15956.000243/2010-14), a qual foi julgada improcedente por esta Turma de
Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000310/2010-92
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000310/2010-92

No período de lançamento do crédito, a empresas apresentou GFIP como optante do
Simples. Portanto, não recolheu contribuição previdenciária devida pela parte da
empresa.
O contribuinte apresentou Impugnação (nas folha 168 a 186) contra o presente
lançamento, alegando que:
- a exclusão da empresa do Simples foi pautada em frágeis presunções;
- os tributos exigidos pelo auto de infração 37.255.455-5 não poderiam estar sendo alvo
de cobrança, uma vez que o ato excludente que originou o suposto débito ainda está
pendente de decisão na esfera administrativa;
- não existe impedimento na legislação em relação a quem poderá ser ou não sócio; os
sócios integrantes dos quadros da Impugnante optaram por nomear um terceiro para
gerir a empresa;
- a Fiscalização, ao lavrar o auto de infração em comento, desconsiderou negócio
jurídico do contribuinte, o que é conduta não permitida pela lei; estando a Impugnante
ativa e em plena regularidade quanto às obrigações que lhe eram atinentes, não pode a
Impugnada constrangê-la à desqualificação de seus negócios realizados;
- até 31/12/2009 a alíquota do SAT para as empresas enquadradas no CNAE 2829-1/99
era de 2% e não 3%, como lançado;
- a base de cálculo da competência 01/2006 é R$ 167.724,86 e a da competência
09/2006 é de R$ 146.264,24 e não R$ 168.565,22 e R$ 146.730,42 respectivamente,
como apurado pela fiscalização, conforme documentação anexa;
- a multa aplicada é confiscatória, o que é vedado pela Constituição Federal, devendo,
assim, ser reduzida à realidade reduzida a percentual compatível com a realidade fática
da impugnante e com as circunstâncias econômicas do País;
- a aplicação da taxa Selic é procedimento flagrantemente inconstitucional, uma vez que
a mesma tem caráter remuneratório e não indenizatório; em hipótese alguma os
encargos moratórios podem superar o limite de 1% a.m. previsto no §1o do art. 161 do
CTN.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-42.072 (p. 209), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DEBCAD: 37.255.455-5
EXCLUSÃO SIMPLES. LANÇAMENTO CRÉDITOS
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 305), reiterando, em síntese, os termos da impugnação apresentada, nos
seguintes pontos, em síntese:
* nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000310/2010-92

* pendencia de decisão administrativa (no processo exclusão do simples);
* classificação incorreta do CNAE e, por conseguinte, da alíquota do SAT
aplicada;
* natureza confiscatória da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso de Auto de
Infração, consubstanciado no DEBCAD no 37.255.455-5, com vistas a exigir débitos referentes
às contribuições destinadas à Seguridade Social da parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, relativa às remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, no
período de 01/2006 a 13/2006.
Conforme igualmente exposto linhas acima, a Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade da decisão de primeira instância por ofensa aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa;
* pendencia de decisão administrativa (no processo exclusão do simples);
* classificação incorreta do CNAE e, por conseguinte, da alíquota do SAT
aplicada;
* natureza confiscatória da multa aplicada.
No que tange especificamente à alegação de “pendência de decisão na esfera
administrativa”, a Recorrente defende que:
A infração exprimida pelo Auto de Infração n° 37.255.455-5 cinge-se à premissa da
exclusão da recorrente do SIMPLES FEDERAL. Todavia, consoante o já explanado, a
dita exclusão pende de solução final, pois que ainda debatida no orbe administrativo, o
que transforma qualquer inculpação dela decorrente em frágil e impedida, vez que não
se deve punir o que ainda não é certo e determinado.
(...)
Dessa feita, a infração ora imputada somente poderá ser levantada quando for
segura a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL, posto que,
antes disso, o objeto do Auto de Infração se fará incerto e não é possível exigir o
que ainda pende de determinação.
(...)
Assim, tendo-se em vista que o Ato Declaratório de Exclusão n° 184/2010 ainda tramita
no orbe processual administrativo, o que impede a exigibilidade do recolhimento das
contribuições sociais, o auto de infração ora debatido deve ser elidido, pois que de
carece de objeto que lhe dê causa ou, pelo menos, suspenso o seu trâmite.
Pois bem!
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000310/2010-92

Como se vê – e em resumo – tem-se que o presente lançamento fiscal é decorrente
da exclusão da empresa do SIMPLES.
Destaque-se desde já que, conforme apontado pelo órgão julgador de primeira
instância, o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, uma vez caracterizada a exclusão do simples, ainda que pendente de
decisão final na esfera administrativa, impõe-se a formalização da exigência do crédito
tributário, sob pena de se incorrer na decadência do direito da Fazenda Pública.
Todavia, é certo que o resultado da discussão travada nos autos do processo
administrativo no qual se discute a procedência (ou não) do ato de exclusão da empresa do
regime simplificado, tem repercussão direta e imediata nos presentes autos. Isto porque, na
hipótese, por exemplo, de restar afastada a exclusão do “SIMPLES”, o presente lançamento
fiscal, por decorrência lógica, deverá ser julgado improcedente.
Ocorre que não consta nos presentes autos informações acerca do status daquele
processo. Sabe-se apenas que, contra ato declaratório de exclusão do SIMPLES, a Contribuinte
apresentou a competente manifestação de inconformidade, a qual teria sido julgada improcedente
pela DRJ.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações / esclarecimentos:
a) confirmar se o processo número 15956.000243/2010-14 se trata, de fato, do
processo no qual está sendo discutido a procedência (ou não) do Ato Declaratório Executivo no
184, de 24 de maio de 2010, que excluiu a empresa do SIMPLES;
b) verificar o status do processo no qual se discute a procedência (ou não) do ato
de exclusão da empresa do SIMPLES;
c) conforme noticiado pela DRJ, a manifestação de inconformidade apresentada
pela empresa contra o ato de exclusão de SIMPLES foi julgada improcedente. Neste espeque,
indaga-se: a Contribuinte foi devidamente cientificada dessa decisão? Houve interposição de
recurso pela Contribuinte?
d) juntar aos presentes autos cópia da decisão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa contra o ato de exclusão do
SIMPLES, bem como, se for o caso, de eventual decisão proferida pelo CARF (na hipótese de a
Contribuinte ter apresentado recurso contra aquela decisão);
e) informar se, eventualmente, a procedência (ou não) do ato de exclusão da
empresa do SIMPLES está sendo (ou foi) discutida no âmbito do poder judiciário. Caso positivo,
informar o status da respectiva ação judicial;
f) informar se, por qualquer motivo, para o período fiscalizado, houve a
reintegração da Contribuinte ao regime simplificado.
g) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência à Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.330 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000310/2010-92

h) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 323
DF CARF MF
Original